Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. SÚMULA 308/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos da súmula 308 do Colendo STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. No entanto, a jurisprudência do Colendo STJ vem se manifestando no sentido de que não se aplica a referida súmula, em se tratando de contratos de aquisição de imóveis comerciais, como no caso em apreço.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.